Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-16.2022.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003104-16.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOLANGE DE FATIMA GOMES - CPF: 802.071.111-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 319.819.501-25 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 319.819.501-25 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), SOLANGE DE FATIMA GOMES - CPF: 802.071.111-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU e NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MORTE DE SERVIDOR POR
COVID-19
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, em razão do falecimento de servidor por
COVID-19
.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a admissibilidade do segundo recurso interposto pelo autor diante do princípio da unirrecorribilidade; (ii) se há violação ao princípio da dialeticidade no recurso do réu; e (iii) se está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo falecimento de servidor em decorrência da
COVID-19
.

III. Razões de decidir
:

3. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto pela mesma parte contra idêntica decisão.

4. A mera reprodução de argumentos da contestação nas razões recursais não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que apresentados os fundamentos para reforma da decisão.

5. Em casos de omissão estatal, a responsabilidade civil é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa além do nexo causal entre a conduta e o dano.

6. A pandemia da
COVID-19
constitui evento de força maior, caracterizado pela inevitabilidade e externalidade, que afeta o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, especialmente ante a ausência de prova robusta do contágio no ambiente laboral.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por morte de servidor em decorrência da
COVID-19
exige comprovação inequívoca do nexo causal entre o contágio e o ambiente laboral, não sendo suficiente a mera suposição de exposição ao vírus no local de trabalho, em razão do caráter de força maior da pandemia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2651821/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMG, apelação cível 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, j. 8.10.2024; TJSP, apelação cível 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
SOLANGE DE FÁTIMA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1003104-16.2022.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 257702790) alega que “
a causa determinante do evento danoso foi uma pandemia que assolou o mundo inteiro e não pode ser atribuída ao agente estatal, não sendo possível arguir a precariedade do serviço, pois, se admitida a responsabilidade civil nestes casos, o Estado seria erigido à condição de segurador universal
”. De outro lado, argumenta que o valor não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser reduzido.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por SOLANGE DE FÁTIMA GOMES no Id. 257702803, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento da apelação.

A apelante SOLANGE DE FÁTIMA GOMES (Id. 257702799) sustenta, em síntese, que o Estado é o responsável pela morte do servidor com quem mantinha união estável, vítima da
COVID-19
, razão pela qual faz jus à percepção de pensão. Ademais, o valor da indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como fixada pensão por ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 269294768, pugnando pelo não provimento do recurso.

A apelante SOLANGE DE FÁTIMA GOMES interpôs o segundo recurso de apelação no Id. 257702804, requerendo a reforma parcial da sentença apenas em relação ao indeferimento do dano material.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 262508787, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, a apelante SOLANGE DE FÁTIMA GOMES interpôs 2 (dois) recursos de apelação subscritos por advogados distintos, ambos regularmente constituídos nos autos, conforme instrumento de mandato e substabelecimento (Ids. 257702194 e 257702757).

A hipótese atrai a incidência da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que se verifica quando a parte, após exercer determinada faculdade processual, intenta exercê-la novamente. Com efeito, o ato de recorrer, uma vez praticado, exaure o poder da parte de impugnar idêntica decisão, ainda que dentro do prazo recursal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão: “
O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
” (STJ, AgInt no AREsp 2651821/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18.12.2024, DJEN 23.12.2024).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de apelação interposto, no Id. 257702804, por SOLANGE DE FÁTIMA GOMES.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelada SOLANGE DE FÁTIMA GOMES, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que o apelante ESTADO DE MATO GROSSO “
se limitou em reproduzir fidedignamente todos os argumentos outrora tecidos por ocasião de sua contestação
” (trecho das contrarrazões, Id. 257702803 – Pág. 4).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na contestação (Id. 257702720), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas por SOLANGE DE FÁTIMA GOMES.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
SOLANGE DE FÁTIMA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1003104-16.2022.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Passo ao julgamento conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

Na origem, a autora alegou que Alex Jorge da Silva, servidor público estadual no cargo de Investigador de Polícia Civil, com quem mantinha união estável, faleceu em 9.4.2021 em decorrência do agravamento de seu quadro de saúde, causado pela
COVID-19
, sustentando que o contágio teria ocorrido no ambiente de trabalho devido à suposta omissão do Estado de Mato Grosso em fornecer condições adequadas para o exercício das atividades na Delegacia de Polícia de Cáceres (MT).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

É sabido que a pandemia da
COVID-19
, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, constituiu evento de força maior, caracterizando-se como fato imprevisível e inevitável que afetou indistintamente toda a sociedade mundial.

No que concerne à natureza jurídica do evento pandêmico e seus reflexos na teoria da responsabilidade civil, a força maior, na condição de excludente do nexo causal, caracteriza-se pela inevitabilidade e pela externalidade.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dos Tribunais tem proclamado que a eventual exposição do servidor ao
coronavírus
no ambiente laboral insere-se no contexto das circunstâncias extraordinárias então vigentes, não sendo possível estabelecer nexo causal direto e inequívoco entre a conduta estatal e o resultado danoso, mormente quando inexistente prova robusta de que o contágio tenha efetivamente ocorrido no ambiente laboral.

A propósito, cito os seguintes precedentes dos e. Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e São Paulo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - PODER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO - COVID-19 - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A condenação do Poder Público ao pagamento de indenização decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

- Na ausência de prova dos elementos configuradores do dever de indenização, não procede a pretensão inicial da parte autora de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. [...].
” (TJ-MG, apelação cível 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, julgado em 8.10.2024, publicado no DJE em 14.10.2024).

“
Apelação Cível – Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado – Indenização por danos morais e materiais proposta por esposa e filhos de servidor falecido em razão de COVID-19 [...].

Conquanto triste a morte do familiar dos autores e suas circunstâncias não procede o pedido de indenização por dano moral ante a não comprovação da desídia ou negligência do Estado Administração por meio da conduta de seus agentes – Ademais, no presente caso há causa excludente de responsabilidade do Estado, caso fortuito e força maior – Dano moral não configurado - Precedentes. [...].
” (TJ-SP, apelação cível 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, julgado em 12.8.2024, publicado no DJE em 14.8.2024).

Destarte, ante a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano, não se afigura cabível a fixação de indenização por danos materiais e morais, porquanto tal pretensão pressupõe a inequívoca caracterização do dever de indenizar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SOLANGE DE FÁTIMA GOMES.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025